Tribunal: STJ
Processo: 5028742-22.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955726 - SP (2025/0204327-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA FRINI
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: ELZA SUELI GALVANI
AGRAVADO
: SANTINA DE ANDRADE
AGRAVADO
: IZAURA DE MACEDO
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ BOAVENTURA VIEIRA - SC017391
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
III, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do enunciado da
(desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
Súmula 182/STJ
. Agravo interno desprovido.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 558adfca-9b8a-4881-b31e-ff7477937d96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955726 - SP (2025/0204327-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA FRINI
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: ELZA SUELI GALVANI
AGRAVADO
: SANTINA DE ANDRADE
AGRAVADO
: IZAURA DE MACEDO
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ BOAVENTURA VIEIRA - SC017391
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 932, III,
do CPC e do enunciado da Súmula 182/STJ (desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
. Agravo interno desprovido.
2
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS contra a decisão da Presidência desta Corte Superior de fls. 1.099-1.100 (e-
STJ), fundada na ausência de impugnação do inteiro teor da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial – não conhecimento do recurso.
O recurso especial foi deduzido com base na alínea
do permissivo
a
constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região assim ementado (e-STJ, fl. 127):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.
1. A demanda originária foi ajuizada em
, na 4a Vara Cível da
30/07/2013
Comarca de Bauru em face da Sul América Companhia Nacional de
Seguros, pleiteando indenização por vícios de construção nos imóveis
Documento eletrônico VDA51265460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:11
Código de Controle do Documento: 518d8248-ce01-4222-bc71-b42a8395a412

localizados no Conjunto Habitacional Alto Alegre, adquiridos em 1981, da
Companhia de Habitação Popular de Bauru (COHAB), nos moldes
estabelecidos pelo Banco Nacional da Habitação (BNH). Após, tendo em
vista o interesse da Caixa Economia Federal em participar da demanda, os
autos foram remetidos à Justiça Federal.
2. Os contratos foram firmados na época em que existia a apólice única do
Sistema Financeiro da Habitação que, por sua vez, contava com a
participação do pool de seguradoras escolhidas pelo BNH para
operacionalizarem o sistema.
3. Persiste a legitimidade da Sul América Cia Nacional de Seguros
(atualmente denominada Traditio Companhia de Seguros), mesmo que não
tenha havido sua participação no contrato, sendo suficiente o fato de que
fazia parte do grupo de seguradoras atuantes no SFH. Precedentes.
4. Agravo de instrumento provido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 180-185).
No recurso especial, a insurgente apontou violação dos arts. 17, 124, 125,
II, 485, IV e VI, e 1.025 do CPC; 1o da Lei n. 12.409/2011; e 786 do CC.
Informou que o caso tratou de agravo de instrumento interposto por
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) contra decisão que excluiu a
Traditio Companhia de Seguros (sucessora da Sul América Companhia Nacional de
Seguros) do polo passivo da demanda, sob o fundamento de ilegitimidade passiva. A
controvérsia central residiu na legitimidade da seguradora para figurar no polo passivo
de ação que pleiteia indenização por vícios de construção em imóveis adquiridos no
âmbito do SFH. Esclareceu que se opôs ao acórdão por reformar a decisão agravada.
Frisou a seguradora não possui vínculo jurídico com os contratos em
questão, sendo a CEF a legítima responsável, conforme as Leis n. 12.409/2011 e
13.000/2014. Nesse sentido, a insurgente não recebeu prêmios relativos aos contratos
e não é parte legítima para responder pelas indenizações.
Sustentou que, diferentemente do modelo do seguro DPVAT, não há
consórcio entre seguradoras no SFH - cada seguradora responde apenas pelos
contratos em que atuou diretamente.
Ponderou que a CEF, como administradora do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), é que deve figurar no polo passivo das ações relacionadas
ao SFH, conforme a Lei n. 13.000/14 e o art. 109, I, da CF.
Alegou que os recorridos foram omissos ao não tomarem providências em
tempo hábil, configurando a prescrição da pretensão indenizatória
Por cautela, postulou a denunciação da lide à construtora e ao agente
financeiro, com base nos arts. 786 do CC e 125, II, do CPC, devido à solidariedade
entre eles pelos vícios de construção.
Documento eletrônico VDA51265460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:11
Código de Controle do Documento: 518d8248-ce01-4222-bc71-b42a8395a412

Obstado seguimento ao recurso especial, foi protocolado agravo em recurso
especial, o qual foi apreciado pela Presidência desta Corte Superior, conforme decisão
de fls. 1.099-1.100 (e-STJ), negando-se conhecimento ao agravo em recurso especial.
Questionando essa manifestação, interpõe a parte insurgente agravo
interno. Reforça a argumentação constante na petição de recurso especial acima
sumariada.
Frisa que atacou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo especial, inclusive a aplicação da Súmula 83/STJ. Pugna pelo provimento do
recurso (e-STJ, fls. 1.103-1.215).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fls. 1.220-1.224).
É o relatório.
VOTO
Não há razões para o provimento do agravo interno.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão então agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando a ausência de prequestionamento e
aplicação da Súmula 83/STJ.
Entretanto, a demandante deixou de impugnar objetivamente, ou seja, de
forma direta e precisa, esse último fundamento, ocorrendo, no agravo, praticamente a
mera reafirmação das teses recursais.
Cabe à parte insurgente, nas razões recursais, atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sendo que “a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma DJe de 20/8/2024).
Nessa linha, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da manifestação recorrida,
conforme o art. 932, III, do CPC e, por analogia, a Súmula n. 182/STJ – desrespeito ao
princípio da dialeticidade recursal.
A propósito, confiram-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III,
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA51265460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:11
Código de Controle do Documento: 518d8248-ce01-4222-bc71-b42a8395a412

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo interno não conhecido
(AgInt no REsp n. 2.115.852/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
16/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e no art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.503.688/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
19/4/2024

Documento eletrônico VDA51265460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:11
Código de Controle do Documento: 518d8248-ce01-4222-bc71-b42a8395a412

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impõe o não conhecimento do agravo
em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.103.457/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

Além disso, cumpre ressaltar que, quando o inconformismo excepcional não
é admitido com fundamento no enunciado da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o
que não se verifica no presente caso.
Vejam-se (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência
do STJ, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
.
utilizada para justificar a aplicação da referida súmula
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2024
de
)
26/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51265460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:11
Código de Controle do Documento: 518d8248-ce01-4222-bc71-b42a8395a412

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação ao óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicada na decisão que
inadmitiu o apelo nobre na origem.
2. A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
.
, o que não ocorreu na hipótese
distinguishing
3. Considerando que cabe ao agravante rebater todos os fundamentos de
forma exauriente, de modo a cumprir os ditames do artigo 932, inciso III, do
CPC/2015, a ausência de impugnação específica e suficientemente
fundamentada impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.168.637/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- sem grifo no original)
16/2/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51265460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:11
Código de Controle do Documento: 518d8248-ce01-4222-bc71-b42a8395a412

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.726 / SP
Número Registro: 2025/0204327-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020647920144036108 20647920144036108 50287422220234030000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA FRINI
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: ELZA SUELI GALVANI
AGRAVADO
: SANTINA DE ANDRADE
AGRAVADO
: IZAURA DE MACEDO
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ BOAVENTURA VIEIRA - SC017391
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES
SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51651989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: f397fd22-62e0-4a44-b81d-12e740b69d9e

AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA FRINI
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO
: ELZA SUELI GALVANI
AGRAVADO
: SANTINA DE ANDRADE
AGRAVADO
: IZAURA DE MACEDO
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ BOAVENTURA VIEIRA - SC017391
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: f397fd22-62e0-4a44-b81d-12e740b69d9e